Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DO OBRIGADO. PENHORA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, art. 833, IV e § 2o). MODULAÇÃO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA LIMITAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado como limite o equivalente ao convencionado como “margem consignável”, como forma de realização da verba honorária.
2. Conquanto o procedimento executivo seja destinado à satisfação da obrigação retratado no título que o aparelha, porquanto encerra prestação não satisfeita, encerrando a expropriação forçada do patrimônio do executado a fórmula de realização da obrigação inadimplida, não pode ser transmudado em meio aflitivo de sua subsistência, pois não é esse seu desiderato, ensejando essa apreensão que, ponderado o objetivo da execução, a penhora, alcançando a remuneração do excutido, seja modulada, permitindo-lhe a preservação de sua subsistência e de sua família, consoante preceitua o primado constitucional de dignidade da pessoa humana.
3. Plasmada a viabilidade de penhora dos rendimentos do devedor para pagamento de verba oriunda de fixação de honorários de sucumbência, a modulação da constrição deve observar a limitação do percentual referente à margem consignável disponível, afigurando-se inviável a determinação de constrição de percentual sobejante à disponibilidade prevista em aludido parâmetro limitador, tendo em vista que o objetivo da salvaguarda prevista pelo legislador processual atinente à impenhorabilidade de salários residira justamente na preservação da subsistência do devedor e sua família.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.